Tribunal: CARF
Processo: 10880.914531/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914531/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÕES
NÃO COMPROVADAS. DEDUÇÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS E
NÃO
EXERCITADAS.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
NEGATIVO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
prazo que se renova quando o sujeito passivo entrega PER/DCOMP
retificadora.
A compensação de débitos, regulada pelo art. 74, da Lei 9.430/96, pressupõe a
existência de crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Pagamentos, confessados de forma irretratável, em razão de adesão ao
parcelamento especial instituído pela MP n° 38/2002, utilizados para extinguir
débito constituído por meio de Auto de Infração, não se caracterizam como
indevidos e, portanto, não são passíveis de restituição ou ressarcimento.
A compensação, por ser um dos meios que, nos termos do art. 156, II, do CTN,
o contribuinte dispõe para quitar seus débitos tributários, cabe a ele comprová-
la perante o Fisco, mormente, quando não informada em declarações
legalmente hábeis, como é o caso da DCTF.
O não exercício da dedução da parcela do saldo devedor da correção monetária
das demonstrações financeiras do período base de 1990, correspondente à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN, nos limites e condições legalmente
autorizados pelo art. 3°, I, da Lei 8.200/91, com as alterações produzidas pela
Lei 8.682/93, por ter inviabilizado a geração de eventuais saldos negativos nos
anos-calendário 1993 a 1998, também inviabiliza as compensações declaradas,
sem processo, em DCTF e em PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914531/2006-71
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, Acórdão no 16-27.256,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 26 de outubro de 2010:
RELATÓRIO
1.Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, às
fls. 112/118, que não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2002, e não homologou as compensações informadas na DCOMP n°
03008.08488.221107.1.7.02-9564.
1.2. De acordo com o Despacho Decisório impugnado, a Manifestante
transmitiu, em 16/06/2003, a DCOMP n° 35156.35126.160603.1.3.02-3092 e,
em 22/12/2006, transmitiu a DCOMP 09070.25100.221206.1.7.02-8043,
retificando a DCOMP 35156.35126.160603.1.3.02-3092.
1.3.
Posteriormente,
em
22/11/2007,
transmitiu
a
DCOMP
no
03008.08488.221107.1.7.02-9564, que também retificou a DCOMP n°
35156.35126.16 3.1.3.02-3092.
1.4. Embora a DCOMP 03008.08488.221107.1.7.02-9564 ainda não houvesse
sido processada pelos sistemas informatizados da RFB, ela foi admitida pela
Autoridade Administrativa, tendo em vista que preenchia os requisitos exigidos
pela IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, fato esse que implicou o
cancelamento
das
DCOMP
n°
35156.35126.160603.1.3.02-3092
e
09070.25100.221206.1.7.02-8043.
1.5. O resultado da análise realizada em cada ano-calendário e que importou o
não reconhecimento do saldo negativo do ano-calendário 2002, teve como
causa situações diversas que, resumidamente, passa-se a relatar.
Saldo Negativo do Ano-Calendário 1993
1.6. Com fundamento nos art. 74, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
n° 10.637/02, c/c art. 168, do CTN, e Ato Declaratório n° 3/2000, o direito a
compensar débitos tributários, com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1993, extinguiu em 31/12/1998, assim, as estimativas mensais do ano-
calendário 2002, não foram consideradas compensadas.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

Saldo Negativo do Ano-Calendário 1998
1.7. A análise da DIPJ do ano-calendário 1998 demonstrou que não foi
apurado saldo negativo de IRPJ, portanto, não foi reconhecido o crédito
referente a esse ano-calendário.
Saldo Negativo do Ano-Calendário 1999
1.8. A Manifestante declarou, relativamente ao ano-calendário 1999, saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 132.657,15, o qual foi confirmado pela
Autoridade administrativa.
1.9. De acordo com o Despacho Decisório, este valor foi utilizado para
compensar o débito de estimativa de IRPJ do mês de maio do ano-calendário
2000, no valor de R$ 431,12, e nenhuma outra parcela foi utilizada em outras
compensações sem processo, processos administrativos e/ou PER/DCOMP
eletrônicos.
Saldo Negativo do Ano-Calendário 2000
1.10. Na DIPJ, do ano-calendário 2000, foi informado saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 802.729,48, enquanto que o reconhecimento do direito importou
em R$ 580.931,32. A divergência teve as seguintes causas:
a) foram declarados, na Ficha 43, da DIPJ, R$ 210.169,59 a título de IRRF,
sendo que deste total foram confirmados, em DIRF, o montante de R$
196.400,11, ademais, como a Manifestante não computou, no cálculo do Lucro
Real (Linha 21, da Ficha 06A), os rendimentos correspondentes ao IRRF de R$
35.297,12 (códigos 5273 e 6813), considerou-se como dedutível do imposto
devido o valor de R$ 161.102,99.
b) as estimativas efetivamente pagas, através de DARF (R$ 1.315.354,68) ou
compensadas com saldo negativo do ano-calendário 1999, atingiram apenas o
monta de R$ 1.315.785,80.
1.11. Os saldos negativos apurados na DIPJ e pela Autoridade Administrativa
encontram-se demonstrados no quadro abaixo:

Saldo Negativo do Ano-Calendário 2001
1.12. Na DIPJ, do ano-calendário 2001, foi informado saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 623.823,46, enquanto que o reconhecimento do direito importou
em R$ 372.952,23. A divergência teve as seguintes causas:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

a) embora o montante de retenções de IRRF, informadas na Ficha 43, da DIPJ,
tenha sido confirmado em DIRF, a Manifestante não computou, no cálculo do
Lucro Real (Linha 21, da Ficha 06A), os rendimentos correspondentes ao IRRF
de R$ 851,17 (código 5273), razão pela qual foi considerado como dedutível do
imposto devido o valor de R$ 268.504,50 (269.355,67 — 851,17).
b) parte das estimativas, compensada com saldo negativo do ano-calendário de
2000, não foi confirmada, em decorrência deste saldo ter sido validado com
valor menor que o apurado na DIPJ do ano-calendário 2000 (R$ 580.931,32
contra R$ 802.729,48).
1.13. Os saldos negativos apurados na DIPJ e pela Autoridade Administrativa
encontram-se demonstrados no quadro abaixo:

Saldo Negativo do Ano-Calendário 2002
1.14. Na DIPJ, do ano-calendário 2002, foi informado saldo de IRPJ no valor
de R$ 93.727,47, enquanto que a Autoridade Administrativa apurou IRPJ a
pagar no montante de R$ 964.304,03. A seguir, descreve-se as causas da
divergência.
1.15. Embora o total de IRRF declarado na Ficha 43 tenha sido confirmado
como dedutível do imposto devido, parte das estimativas compensadas, com
saldos negativos de períodos anteriores (sem processo) e através de DCOMP,
não foi confirmada, dado que o saldo negativo do calendário 2001 foi validado
com valor menor do que o apurado na DIPJ (R$ 372.952,23 contra R$
623.823,46), além do que os saldos negativos dos anos-calendário 1993 e 1998
não foram considerados pelas razões relatadas anteriormente e, ainda, as
DCOMP não foram homologadas em decisão administrativa proferida
anteriormente à exarada nos autos do presente processo
1.16. Os saldos negativos apurados pela Manifestante e pela Autoridade
Administrativa encontram-se demonstrados no quadro abaixo:

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

1.17. Em razão de se ter apurado, no ano-calendário 2002, IRPJ a pagar de R$
964.304,03, decidiu-se por não reconhecer o crédito e não homologar as
compensações, declarados na DCOMP 03008.08488.221107.1.7.02-9564.
2. Através do instrumento, às fls. 145/166, a Manifestante alega, em síntese,
que:
2.1. a partir da análise das DIPJ dos anos-calendário 1993, 1998, 2000, 2001,
concluiu-se que, no ano-calendário 2002, não havia saldo negativo de IRPJ;
2.2. antes que se demonstrem as origens do crédito, cumpre, em matéria
preliminar, argüir a homologação tácita das compensações efetuadas, ante o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data da transmissão do
PER/DCOMP.
2.3. o PER/DCOMP foi transmitido em 16/06/2003, por sua vez o Despacho
Decisório impugnado foi proferido em 29/01/2009, ou seja, depois de decorrido
cinco anos, o que implica a homologação tácita das compensações realizadas,
nos termos do art. 74, caput e §§ 2° e 5°, da Lei 9.430/96 (transcreve ementas
de decisões das DRJ de São Paulo e Rio de Janeiro).
2.4. no mérito, informaram-se valores na composição do pagamento por
estimativa, do ano-calendário 2002, que não foram reconhecidos, a saber:
(i) R$ 13.330,95, com vencimento em 31.07.2002, foi pago através de crédito
do ano calendário 1998, informado na DCOMP n° 35517.85361.120063. 04-
7904;
(ii) R$ 70.382,43, com vencimento em 31.08.2002, foi pago através de crédito
do
ano
calendário
de
1993,
informado
na
DCOMP
n'35517.85361.120063.1.3.04-7904;
(iii) R$10.000, 00, com vencimento em 31.08.2002, foi pago através de crédito
do
ano
calendário
de
1993,
informado
na
DCOMP
n'27012.98027.120603.1.3.04-0494;
(iv) R$ 100.000, 00, com vencimento em 31.10.2002, foi pago através de crédito
do
ano
calendário
de
1993,
informado
na
DCOMP
n°27012.98027.12603.1.3.04-0494;
(v) R$ 237.990, 73, com vencimento em 29.11.2002, foi pago através de crédito
informado na DCOMP n'22044.86170.120063.1.3.04.5353;
(vi) R$ 62.009,27, com vencimento em 29.11.2002, foi pago através de crédito
informado na DCOMP n°21433.81553.120603.1.3.04-6001;
(vii) R$ 300.000, 00, com vencimento em 30.12.2002, foi pago através de
crédito informado na DCOMP n'16758.59028.120603.1.3.04-6881;
(ix) R$ 139.381,3 7, com vencimento em 29.03.2002, foi pago através de crédito
do ano calendário de 2004 (a fiscalização reconheceu, apenas, parte desse
crédito, no valor de R$ 124.628,75);
(x) R$ 244.184, 61, com vencimento em 30.04.2002, foi pago através de crédito
de IRPJdo ano calendário de 2001;
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

(xi) R$ 5.352,52, com vencimento em 31.05.2002, foi pago através de crédito de
IRPJ do ano calendário de 2001; e
(xii) R$ 28, 40, com vencimento em 28.06.2008, foi pago através de crédito de •
IRPJ do ano calendário de 2001
2.5. quanto aos créditos relativos aos anos-calendário 1993 e 1998, eles
decorrem da variação da correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90;
2.6. a correção monetária figurava dentre os elementos de adição e subtração
que definiam o lucro ou prejuízo da empresa ;
2.7. se o saldo da correção monetária do balanço fosse credor, seria ele
computado no lucro real (art. 20, da Lei 7.779/89), e, se devedor, seria
deduzido como encargo do respectivo período-base (revogado inciso II do
artigo 4° da Lei 7.799/89);
2.8. a Lei 8.383/91 (art. 43) estabeleceu que, a partir de janeiro de 1992, o
IRPJ seria devido, mensalmente, à medida em que os lucros fossem auferidos, e
deveria ser apresentado, em cada ano, declaração de ajuste anual,
consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro
do ano anterior;
2.9. como disposição transitória o art. 86, §1°, da mesma lei, estabeleceu, em
relação aos meses do ano-calendário 1992, que as pessoas jurídicas poderiam
optar pelo pagamento do imposto mediante cálculo por estimativa,
2.10. tendo optado pelo recolhimento por estimativa, a Manifestante recolheu o
imposto, nos meses de julho, agosto e setembro, do ano-calendário 1992, à
base de dois duodécimos ao mês, do valor do IRPJ e adicional apurados em seu
balanço anual levantado em 31/12/91 e, a partir de outubro de 1992, deveria
recolher nos seis messes posteriores, ou seja, até março de 1993, o valor
equivalente a um sexto do imposto de renda e do extinto imposto sobre o lucro
líquido com os respectivos adicionais, além da contribuição social sobre o
lucro, todos apurados em balancete semestral levantado em 30 de junho de
1992;
2.11. a Lei 7.799/89, ao se referir à correção monetária do balanço de 1990,
determinou a utilização da variação diária do BTN Fiscal;
2.12. corrigindo o erro, a Lei 8.200, de 28/06/91, determinou a aplicação do
índice IPC, do IBGE, às demonstrações financeiras do ano-base de 1990, sendo
que a diferença, em ocorrendo saldo devedor de correção monetária, poderia
ser deduzida da determinação do lucro real, em quatro exercícios, em
princípio, a partir do período-base de 1993;
2.13. por entender que o diferimento da utilização do crédito era
inconstitucional, a Manifestante impetrou Mandado de Segurança, processo n°
92.0086744-8, com vistas a utilizar tal crédito já no balancete levantado em
30/06/1992, tendo obtido liminar, nos moldes pleiteados;
2.14. sob a acusação de redução indevida do lucro real, no valor de Cr$
6.560.183.160,00, em virtude da exclusão do saldo devedor, em 30 de junho de
1992, da diferença do BTNF pelo IPC/90, a Manifestante foi autuada;
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

2.15. o Auditor Fiscal deveria ter feito expressa ressalva ao direito de crédito
da Manifestante, com isso ela teria efetuado o crédito na forma prevista na Lei
no 8.200/91, com a redação dada pela Lei 8.682/93.
2.16. chegou-se, inclusive, a obter sentença de procedência no MS;
2.17. ocorre que o STF, no julgamento do RExt. n° 201.465/MG, ocorrido em
02/05/2002, julgou constitucional o art. 3o, I, da Lei 8.200/91;
2.18. tendo em vista o Auto-de-Infração, lavrado contra si, e a edição da MP n°
38, de 14 de maio de 2002 (Parcelamento Especial), requereu-se o gozo do
benefício previsto no art. 11, da referida MP, relativamente ao montante que
havia se beneficiado em razão da liminar proferida no processo n° 92.0086744-
8;
2.19. não restou à Manifestante outra alternativa senão devolver à União os
valores de que não havia se creditado corretamente, isto, contudo, não lhe tirou
o direito de se creditar da diferença de correção monetária, conforme previsão
legal;
2.20. deveras, em 2003, a Impugnante não mais poderia, em virtude do decurso
de prazo, deduzir os créditos na determinação do lucro real dos períodos
previstos no art. 3°, I, da Lei 8.200/91, com a redação dada pela Lei 8.682/93,
todavia direito de crédito;
2.21. não havia como retificar as DIPJ referentes aos anos-calendário 1993 a
1998, uma vez que, no momento das compensações (06/2003), já havia
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos;
2.22.assim, no momento em que efetuou as compensações, a única forma de
apontar a origem e seus créditos nos PER/DCOMP foi através dos DARF (doc.
12) que se referem justamente ao pagamento das parcelas decorrentes da
adesão ao parcelamento especial concedido através da MP 38/2002 e que
correspondem ao montante que foi deduzido da determinação do lucro real de
1992 de um única vez;
2.23. demonstrada a origem do crédito, o 1° Conselho de Contribuintes já se
manifestou acerca da possibilidade de compensação, mesmo que a apropriação
dos créditos tenha ocorrido fora dos períodos definidos pela Lei 8.200/91
(transcreve decisões do Conselho de Contribuintes);
2.24. no momento em que os PER/DCOMP foram transmitidos, 12/06/03,
remanescia o direito da Impugnante à apropriação, via compensação, da
totalidade do crédito decorrente da variação monetária entre o BTNF e o
IPC/90;
2.25. no que tange aos créditos informados em outras DCOMP, registre-se que
contra o processo n° 10880.914523/2006-24 foi apresentada manifestação de
inconformidade, ainda pendente de julgamento;
2.26. o direito de crédito que ali se discute também se origina da diferença da
correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90, reportando-se a
Manifestante aos argumentos acima apresentados, evitando-se inútil repetição;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

2.27. o resultado daquela defesa tem relação direta com a presente
manifestação de inconformidade, daí a necessidade de reunião dos processos,
em obediência à segurança jurídica, impedindo-se o julgamento conflitante;
2.28 em razão do não reconhecimento dos créditos de IRPJ do ano-calendário
2001 que foram compensados com débitos do ano-calendário 2002 passa-se a
demonstrar os equívocos da decisão:
2.29 quanto ao ano-calendário 1999, reconheceu-se como crédito compensado,
do ano-calendário 1999, apenas o valor de R$ 431,12;
2.30. na verdade todo o saldo negativo de R$ 132.657,15 foi compensado,
conforme demonstram as anexas DCTF do 1° e 2° trimestres de 2000.
2.31 ainda em relação ao ano-calendário 2000, não foram considerados alguns
valores de IRRF.
2.32. os rendimentos correspondentes aos IRRF de R$ 18.969,23 (código 6813)
e R$ 16.327,89 (código 5273) decorreram de operação "swap" junto ao extinto
Banco BCN, conforme comprovam os comprovantes de rendimentos anexados à
presente, sendo que ambos foram informados na linha 24, da Ficha 06, da
DIPJ 2000.
2.33. o erro de linha, 24 ao invés de 21, não retira seu direito à compensação
dos IRRF, pelo fato de ter informado os rendimentos, nos termos do ar RIR de
1999, em uma das linhas e de tê-los registrado em sua contabilidade.
2.34. tal erro poderia gerar apenas e tão-somente o dever de retificar a DIPJ,
mas não o impedimento para compensação.
2.35 quanto ao crédito de R$ 60,29, apresenta-se o comprovante de
rendimentos da aplicação junto ao Banco bandeirantes, o que comprova o
direito sobre o crédito na composição do saldo negativo do ano-calendário
2000;
2.36. desta feita, o saldo negativo do ano-calendário de 2000 deveria ter sido
reconhecido no valor de R$ 802.729,48;
2.37. quanto ao ano-calendário 2001, o IRRF de R$ 851,17 decorre de
operação de SWAP, conforme faz prova o incluso informe de rendimentos, e o
fato de o rendimento correspondente ter sido declarado linha 24, da Ficha 06-
A, não pode constituir óbice ao reconhecimento de tal crédito.
2.38 com relação às estimativas mensais, uma vez reconhecido o saldo negativo
de 2000, no valor de R$ 802.729,48, devem ser reconhecidas todas as
compensações
que
foram
realizadas
no
ano-calendário
2001,
e,
conseqüentemente, o reconhecimento do saldo negativo, de 2001, em R$
623.823,46;
2.39. considerando o que restou demonstrado, há de se reconhecer o direito às
compensações dos débitos de IRPJ do ano-calendário 2002 que foram
realizadas com os créditos decorrentes do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

3. Ante o exposto, requer seja reconhecido o direito à restituição da
integralidade do crédito, com a conseqüente homologação da compensação
realizada, cabendo ainda considerar que a manifestação de inconformidade
implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos
termos do ar. 74. § 11, da Lei 9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN.

Voto
4. A manifestação de inconformidade foi apresentada com a observância do
prazo e requisitos estipulados no artigo 15 do Decreto 70.235/72, portanto,
dela tomo conhecimento. Observa-se que, nos termos do artigo 17 do referido
Decreto, considera-se não impugnada a matéria que não for expressamente
contestada pela Manifestante.
4.1. Trata o processo de compensação de débitos tributários com crédito
referente a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002.
4.2. Preliminarmente, a Manifestante alega que, nos termos do art. 74, da Lei
9.430/96, as compensações encontram-se homologadas tacitamente, em
decorrência do decurso do prazo de cinco anos entre a transmissão da
DCOMP, que teria sido em 16/06/2003, e a emissão do Despacho Decisório,
em 29/01/2009.
4.3.
Não lhe assiste razão, uma vez que a DCOMP original
(35156.35126.160603.1.3.02-3092), transmitida em 16/06/03, foi retificada,
primeiramente, pela DCOMP n° 09070.25100.221206.1.7.02-8043 e, depois,
pela de n° 03008.08488.221107.1.7.02-9564, constituindo-se esta no objeto do
Despacho Decisório e, conseqüentemente, da lide.
4.4. Assim, considerando que a DCOMP válida foi transmitida, em 22/11/07, e
a ciência do Despacho Decisório deu-se, em 05/02/09, não há que se falar no
decurso do prazo de cinco anos, e, conseqüentemente, em homologação tácita,
nos termos dos artigos 29, §2°, e 60, ambos da Instrução Normativa SRF n 600,
de 28/12/2005, abaixo transcritos, norma esta que também está presente nos
artigos 37, §2°, e 80, da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, em vigor atualmente:
“Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará
o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da •
ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 1o. Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no
caput, o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Divida
Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48.
§2o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 22 do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.”
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

(destaques não constam do original)
4.5. Quanto às questões de fundo, a controvérsia reside basicamente em: a)
alguns valores de IRRF que não foram confirmados, seja porque não constam
das DIRF, enviadas pelas fontes pagadoras, seja porque os rendimentos
correspondentes não foram computados na apuração do lucro real; b)
desconsideração de compensações (sem processo) de estimativas de IRPJ, com
saldos negativos de IRPJ de períodos anteriores, uma vez que não foram
confirmados, integralmente, na auditoria realizada nas DIPJ e/ou DCTF; c)
desconsideração de compensações de estimativas realizadas por meio de
DCOMP que não foram homologadas em Despacho Decisório emitido
anteriormente
Saldo Negativo dos Anos -calendário 1993 e 1998
4.6. Como os supostos saldos negativos dos anos-calendário 1993 e 1998 foram
utilizados para compensar débitos de estimativas relativas ao ano-calendário
2002, a apreciação das razões da Manifestante será realizada oportunamente.
Saldo Negativo do Ano -Calendário 1999
4.7. O saldo negativo do ano-calendário 1999, declarado, na DIM, no valor de
R$ 132.657,15, foi integralmente reconhecido no Despacho Decisório, assim,
sob esse aspecto, não há controvérsia.
Saldo Negativo do Ano-Calendário 2000
4.8. Alega a Manifestante que o saldo negativo de R$ 132.657, na DIPJ do ano-
calendário 1999, foi integralmente utilizado para compensar estimativas de
IRPJ no ano-calendário 2000, e não apenas o valor de R$ 431,12, como consta
do Despacho Decisório.
4.9. Como prova traz, às fls. 267/420, cópia das DCTF do 1o e do 2° trimestre
de 2000.
4.10. Não assiste razão à Manifestante.
4.11. A cópia da DCTF do 1° trimestre não traduz a realidade, uma vez que os
dados analíticos informados para os débitos de estimativa de IRPJ (código
2362), relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março (fls. 270/272), não
estão em consonância com o registrado nos sistemas informatizados da RFB,
tampouco com os dados sintéticos que constam do recibo de entrega da DCTF
(fl.267), juntado pela própria Manifestante. O quadro abaixo demonstra a
situação ora descrita:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.12. Dessa forma, não há que se reconhecer as compensações de parte das
estimativas devidas de IRPJ, nos meses de janeiro fevereiro e março, as quais
importam, respectivamente, em R$ 98.170,99, R$ 15.662,60 e R$ 20.079,45,
com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999.
4.13. Não bastassem as discrepâncias apontadas, a Manifestante não traz aos
autos cópia autenticada (ou cópia simples à vista do original) dos registros de
sua escrita fiscal e contábil, que pudessem comprovar que as compensações, de
fato, foram, de fato, realizadas e, uma vez realizadas, quando, e, em que
condições, elas se efetivaram.
4.14. Ressalte-se que a compensação, por ser um dos meios que, nos termos do
art. 156, Il, do CTN, o contribuinte dispõe para quitar seus débitos tributários,
cabe a ele comprová-la perante o Fisco, mormente, quando não informada em
declarações legalmente hábeis, como é o caso da DCTF.
4.15. No que tange à DCTF do 2° trimestre, juntada como prova, não há
qualquer discrepância entre os dados analíticos (fls. 347/420) e os sintéticos do
recibo de entrega (fl. 346), bem como não há divergência com os apurados pela
Autoridade Administrativa. A compensação de parte da estimativa, no valor de
R$ 431,12, com o saldo negativo de 1999, já havia sido considerada no
Despacho Decisório.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.16. Portanto, pelas razões ora expostas, fica mantido, tal como decidido no
Despacho Decisório, o montante de estimativa de IRPJ de R$ 1.315.785,80,
para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000.
4.17. No tocante às retenções de IRRF, que não foram consideradas como
dedutíveis do IRPJ devido, cabem as considerações que se seguem.
4.18. O IRRF de R$ 13.709,19, correspondente ao rendimento de R$ 68.545,95,
conforme Ficha 43, da DIPJ, do ano-calendário 2000, não foi confirmado na
DIRF entregue pela fonte Pagadora. Como a Manifestante não contesta, nem
traz prova desta retenção, mantém-se o decido pela Autoridade Administrativa.
4.19. O IRRF de R$ 35.297,12, representado pela soma dos IRRF de R$
18.969,23 (código 6813) e R$ 16.327,89 (código 5273), foram confirmados nas
DIRF das fontes pagadoras, porém, como os rendimentos correspondentes não
foram computados no lucro real, ou seja, não foram informados na Linha 21
(Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade ), eles
foram excluídos do montante a deduzir do IRPJ devido.
• 4.20. Alega a Manifestante que o fato desses rendimentos terem sido
informados em linha errada, ou seja, Linha 24 ao invés da 21, não pode
configurar impedimento ao seu direito de dedução, uma vez que de uma forma
ou de outra os rendimentos teriam sido oferecidos à tributação.
4.21. Ocorre, porém, que a Manifestante traz autos apenas os informes de
rendimentos destas duas aplicações, o que seria dispensável, pelo fato de as
retenções terem sido, de antemão, confirmadas pela Autoridade administrativa.
4.22. A prova essencial, que seria demonstrar por meio de documentos e
demonstrativos a composição dos rendimentos informados na linha 24, ela não
produziu.
4.23. Note-se que o valor de R$ 2.571.541,18, indicado na Linha 24, pode ter
em sua composição rendimentos que não estão sujeitos à retenção na fonte,
como ocorre com as variações monetárias ativas, assim, não há como deduzir,
através das alegações e provas juntadas pela Manifestante, que os rendimentos
correspondentes aos IRRF de R$ 18.969,23 e R$ 16.327,89, foram, de fato,
computados no lucro real.
4.24. Fica, portanto, mantida a decisão administrativa que dedutível do IRPJ
devido, no ano-calendário 2000, os valores de IRRF de (código 6813) e
16.327,89 (código 5273), que somam R$ 35.297,12.
Saldo Negativo do Ano-Calendário 2001
4.28. Quanto ao ano-calendário 2001, a controvérsia diz respeito não somente
às compensações de estimativas de IRPJ, que não foram admitidas, por
insuficiência de saldo negativo, conforme dispôs o Despacho Decisório (R$
580.931,32 contra R$ 802.729,48), como também ao IRRF de R$ 851,17
(código 5272), que foi excluído da dedução, em razão de o rendimento
correspondente, no valor de R$ 4.255,91, não ter sido informado na Linha 21
(Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável), da Ficha 06A.
4.29. Tal como ocorreu com relação ao ano-calendário 2000, a Manifestante
alega que o fato de o rendimento ter sido informado em linha errada, Linha 24,
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

ao invés da Linha 21, não pode ser motivo para excluir o IRRF, de R$ 851,17,
do montante a ser deduzido do IRPJ devido.
4.30. Desta feita, a Manifestante traz, como prova, apenas cópia de documento
intitulado "Extrato de Aplicação e Resgates —Pessoa Jurídica", emitido pelo
Banco Bradesco S/A, onde se pode observar os valores que já haviam sido
confirmados pela Autoridade Administrativa.
4.3 1. A prova contundente, que seria demonstrar por meio de documentos e
demonstrativos a composição dos rendimentos informados na linha 24, ela não
produziu.
4.32. Note-se que o valor de R$ 3.239.52,11, indicado na Linha 24, pode ter em
sua composição rendimentos que não estão sujeitos à retenção na fonte, como
ocorre com as variações monetárias ativas.
4.33. Fica, portanto, mantida a decisão administrativa que considerou não
dedutível do IRPJ devido, no ano-calendário 2001, o valor de IRRF de R$
851,17, por não ter sido computado no lucro real o rendimento correspondente
de R$ 4.255,91.
Saldo Negativo do Ano-calendário 2002
4.34. A partir deste ponto passa-se a analisar o saldo negativo do ano
calendário 2002.
4.35. O montante de IRRF, informado na Ficha 73, da DIPJ, e utilizado na
dedução do IRPJ devido, foi confirmado no Despacho Decisório, razão pela
qual este assunto não integra a lide.
4.36. Por outro lado, também não deve ser objeto de análise, o não
reconhecimento das compensações de estimativas de IRPJ, com o saldo
negativo do ano calendário 2001, uma vez que este fato é mera consequência
do não reconhecimento da integralidade do saldo negativo daquele ano-
calendário.
4.37. A matéria a ser apreciada, portanto, refere-se às compensações que
foram realizadas com supostos saldos negativos de outros anos-calendário,
bem como por meio de DCOMP.
4.38. Registre-se, de pronto, que, de acordo com o que consta no Despacho
Decisório e na Manifestação de Inconformidade, algumas compensações,
informadas em DCTF, conflitam com as declaradas em DCOMP, fatos estes
que levam a informações dúbias.
4.39. O quadro abaixo demonstra as compensações que não dizem respeito ao
saldo negativo de 2001 e que não foram confirmadas no Despacho Decisório:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.40. Como se vê, com relação aos meses de junho a setembro de 2002, a
Manifestante, depois de declarar compensações, sem processo, em DCTF, e,
sem proceder à retificação das mesmas, enviou DCOMP, nas quais declara a
compensação dos mesmos débitos, porém, com outros créditos, quais sejam,
pagamentos, tidos por ela como indevidos, mas que, na realidade, serviram
para extinguir débitos constituídos por meio de Auto de Infração e parcelados
nos autos do processo n° 13807.010242/2002-48.
[...]
4.43. As razões que motivaram o não acolhimento da manifestação de
inconformidade tiveram como fundamentos o fato de o crédito demonstrado na
DCOMP não ser passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei
9.430/96, uma vez que não se tratava de pagamentos indevidos, mas, pelo
contrário, devidos, já que foram utilizados para extinguir parcelamento de
débitos constituídos através de Auto de Infração e, também, o fato de que
eventual direito, decorrente de saldos negativos dos anos-calendário 1993 a
1998, não foi exercido e, ainda que o fosse, já havia decaído, conforme será
exposto adiante.
4.44. Importante deixar claro que a Manifestante, embora tenha enviado
DCOMP que informam créditos referentes a pagamentos que, na realidade,
foram utilizados para quitar dívida parcelada, ela afirma que eles têm origem
na Lei 8.200/91, com as alterações produzidas pela Lei 8.682/93, que, em
suma, autorizou as empresas a deduzir, na determinação do lucro real, em seis
anos-calendário, a parcela do saldo devedor da correção monetária das
demonstrações financeiras do período base de 1990, correspondente à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN, à razão de 25% no ano calendário de
1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998.
[...]
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.54. É evidente, portanto, que o exercício dessa faculdade, nas condições e
limites, determinados pela Lei 8.200/91, com as alterações promovidas pela Lei
8.682/93, e, conseqüentemente, o direito a eventuais saldos negativos que
poderiam ter sido gerados nos anos-calendário de 1993 a1998, teriam de ser
amplamente demonstrados pela Manifestante.
4.55. No caso dos autos a Manifestante apresenta apenas a DIRPJ (cópia às fls,
179/188) do ano-calendário 1992, onde se constata a exclusão de Cr$
6.560.183.160, do Lucro Real, valor este que foi objeto do mencionado Auto de
Infração.
4.56. É óbvio que a comprovação de eventual saldo negativo exigiria a
apresentação das DIRPJ pertinentes, bem como dos registros realizados na
escrita fiscal e contábil, que pudessem comprovar o direito alegado.
4.57. Aliás, a própria Manifestante afirma que, em 2002, já não era possível
retificar as DIRPJ dos anos-calendário 1993 a 1998, olvidando que naquela
oportunidade ainda era possível retificar as dos anos-calendário 1997 e 1998.
Não retificou porque a sua escrita, provavelmente, demonstrava situação
diversa da ora pretendida.
4.58. Não há dúvidas de que a Manifestante só procurou exercitar o direito que
lhe era facultado pela Lei 8.200/91, em 2002, ao passo que, 1998, foi o último
ano calendário em que ela ainda poderia ter realizado alguma dedução (15%
do saldo devedor).
4.59. Dessa forma, o não exercício das deduções, nos limites e condições
legalmente autorizados, inviabilizou a geração de eventuais saldos negativos
nos ano scalendário 1993 a 1998, não havendo que se falar, sob esse aspecto,
na existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170, do CTN.
4.60. Ademais, conforme restou amplamente demonstrado, não há que se
considerar que o referido saldo devedor tenha a natureza de pagamento
indevido, e, mesmo que assim se admitisse, tal crédito, que, na melhor das
hipóteses, teria surgido com a publicação da Lei 8.682, de 14/07/1993, que, em
seu art. 11, revigorou a Lei 8.200/91, estaria integralmente decaído, por
decurso do prazo de cinco anos, quando da realização das compensações
realizadas em 2002.
4.61. Frise-se que o prazo para compensar é aquele previsto para a restituição,
disposto no art. 168, do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
4.62. Portanto, no que tange às compensações de estimativas, do ano
calendário 2002, tenham sido elas realizadas com pretensos saldos negativos
de 1993 a 1998 ou com pagamentos utilizados para quitar o citado
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

parcelamento, não há que se reconhecê-las, em face da inexistência de crédito,
devendo ser mantida a decisão administrativa que decidiu pela improcedência
das mesmas.
4.63. Por fim, a conclusão geral é de que, apesar de a Manifestante ter
comprovado o direito à dedução de IRRF, no valor de R$ 60,29, referente ao
ano-calendário 2000, o que importa em alteração no saldo negativo do ano-
calendário 2000, de R$ 580.931,32 para R$ 580.991,61, e conseqüentemente,
em alterações nos saldos negativos dos anoscalendário 2001 e 2002, é obvio
que tais alterações são insuficientes para gerar saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2002, já que de acordo com o Despacho Decisório o resultado da
análise implicou IRPJ a pagar no montante de R$ 964.304,03.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após transcrever o que constou no Despacho Decisório, e tendo a decisão de piso
afastado seus fundamentos então apresentados na manifestação de inconformidade, a Recorrente
indica, então, as suas Razões para o provimento do presente recurso;
Relativamente ao ano-calendário de 2000:
(i) não reconheceram a utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1999 para compensação das estimativas devidas de IRPJ no ano-calendário
de 2000, nos valores, respectivamente, de R$ 98.170,99, R$15.662,60 e R$
20.079,45; e
(ii) não confirmaram os IRRFs, que haviam sido informados de forma
equivocada na linha 24 da DIPJ ao invés de serem informados na linha 21 da
DIPJ, diante da ausência de prova essencial, consistente na demonstração da
composição dos rendimentos informados na linha 24, que comprovaria que os
IRRFs foram computados na composição do lucro real do respectivo ano-
calendário.
Após transcrever a análise da decisão de piso, arremata:
15. No que tange às compensações por estimativa, a Recorrente junta a
planilha com a composição de seu razão, que comprova a utilização do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário para compensação com as estimativas dos
meses de janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2000 (doc. incluso).
16. Acerca do IRRF, a Recorrente junta com o presente recurso, além de toda a
documentação comprobatória anexada com a manifestação de inconformidade,
a prova do registro dos rendimentos auferidos em seu livro razão e respectiva
composição do rendimento em planilha demonstrativa, o que comprova que tais
rendimentos foram computados na apuração do lucro real (doc. incluso) e,
portanto, afasta a alegação apresentada pelas autoridades julgadoras de
primeiro grau.
17. O fato de as operações não terem sido indicadas na linha 21 da Ficha 06A
da DIPJ (ganhos auferidos no mercado de renda variável, exceto 'Day-Trade'),
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

mas, sim, na Linha 24 da Ficha 06-A da DIPJ (ganhos auferidos no mercado de
renda fixa), não retira da Recorrente o direito à compensação dos IRRF's
recolhidos na fonte. A Recorrente, em que pese não ter informado tais
rendimentos na linha indicada, tem o direito à compensação do indébito
justamente pelo fato de (a) ter indicado os rendimentos em outras linhas,
efetuando, portanto, a informação na DIPJ; e (b) ter registrado todos os
rendimentos auferidos em sua contabilidade, demonstrando, em face da
apuração de saldo negativo de IRPJ, seu direito à compensação dos referidos
tributos que foram recolhidos na fonte.
Quanto ao ano-calendário de 2001
Após transcrever a análise da decisão de piso, arremata:
22. Assim como em relação ao ano-calendário de 2000, a Recorrente junta com
o presente recurso, além de toda a documentação comprobatória anexada com
a manifestação de inconformidade, a prova do registro dos rendimentos
auferidos em seu livro razão e respectiva composição do rendimento em
planilha demonstrativa, o que comprova que tais rendimentos foram
computados na apuração do lucro real (doc. incluso).
23. Já em relação às estimativas mensais, uma vez reconhecido o saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 802.729,48
(oitocentos e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito
centavos), devem ser reconhecidas todas as compensações que foram
realizadas no ano-calendário de 2001, gerando o débito apurado de R$
934.305,20 (novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e vinte
centavos).
24. Logo, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 foi de R$
623.823,46 (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e três reais e
quarenta e seis centavos) e não de R$ 372.952,23 (trezentos e setenta e dois
mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme
apontou a autoridade fiscal no relatório que culminou com o despacho
decisório ora impugnado. Portanto, resta afastada a alegação apresentada
pelas autoridades julgadoras de primeiro grau, o que enseja, neste ponto, a
reforma da decisão recorrida.
Quanto à composição do saldo negativo de 2002 – Comprovação do direito ao
crédito decorrente da diferença da variação monetária entre o BTN Fiscal e o
IPC-
25. No que tange à composição do saldo negativo de 2002, as autoridades
julgadoras de primeiro grau não reconheceram o direito ao crédito da
Recorrente decorrente da diferença da variação monetária entre o BTN Fiscal
e o IPC. Vejamos:
"...Registre-se, de pronto, que, de acordo com o que consta no Despacho
Decisório e na Manifestação de Inconformidade, algumas compensações,
informadas em DCTF, conflitam com as declaradas em DCOMP, fatos esses
que levam a informações dúbias.
O quadro abaixo demonstra as compensações que não dizem respeito ao saldo
negativo de 2001 e que não foram confirmadas no Despacho Decisório: [...]
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

Como se vê, com relação aos meses de junho a setembro de 2002, a
Manifestante, depois de declarar compensações, sem processo, em DCTF, e,
sem proceder à retificação das mesmas, enviou DCOMP, nas quais declara a
compensação dos mesmos débitos, porém, com outros créditos, quais sejam,
pagamentos, tidos por ela como indevidos, mas que, na realidade, serviram
para extinguir débitos constituídos por meio de Autos de Infração e parcelados
nos autos do processo no 13807.01024212002-48.
[...]
Ressalte-se
que
as
DCOMP
27012.98027.120603.1.3.04-0494,
22094.86170.120603.1.3.04-5353,
21433.81553.120603.1.3.04-6001
e
16758.50928.120603.1.3.04-6881 foram objeto de Despacho Decisório que não
homologou as compensações nelas declaradas, conforme fls. 1901111, ao
passo que a Manifestação de Inconformidade contra referida decisão foi
julgada improcedente, por esta Turma, conforme Acórdão 16-27054, de
14/10/2010.
As razões que motivaram o não acolhimento da manifestação de
inconformidade tiveram como fundamentos o fato de o crédito demonstrado na
DCOMP não ser passível de compensação, (...), uma vez que não se tratava de
pagamentos indevidos, mas, pelo contrário, devidos, já que foram utilizados
para extinguir parcelamento de débitos constituídos através de Auto de
Infração e, também, o fato de que eventual direito, decorrente de saldos
negativos dos anos-calendário 1993 a 1998, não foi exercido e, ainda que o
fosse, já havia decaído (...).
Não há dúvidas de que a Manifestante só procurou exercitar o direito que lhe
era facultado pela Lei 8.200191, em 2002, ao passo quem 1998, foi o último
ano-calendário em que ela poderia ter realizado alguma dedução (15 % do
saldo devedor).
Dessa forma, o não exercício das deduções, nos limites e condições legalmente
autorizados, inviabilizou a geração de eventuais saldos negativos nos anos-
calendário 1993 a 1998, não havendo que se falar, sob esse aspecto, na
existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170, do CTN.
Ademais, conforme restou amplamente demonstrado, não há que se considerar
que o referido saldo devedor tenha a natureza de pagamento indevido, e,
mesmo que assim se admitisse, tal crédito, que, na melhor das hipóteses, teria
surgido com a publicação da Lei 8.682, de 1410711993, que, em seu art. 11,
revigorou a Lei 8.200191, estaria integralmente decaído, por decurso do prazo
de cinco anos, quando da realização das compensações realizadas em 2002...."
Após descrever o seu procedimento e legislação acerca do tratamento a ser dado à
diferença de correção monetária IPC x BTNF, conclui, em resumo:
43. É dizer:
(i) a Lei 8.200/91 determinou que, a partir do ano-calendário de 1993, os
contribuintes poderiam deduzir de forma escalonada (em seis anos
calendários), em percentuais fixados, a diferença da variação monetária entre
o BTNF e o IPC/ 90;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

(ii) a Recorrente ingressou com medida judicial, obtendo liminar que a
autorizou a utilizar, de forma imediata, a totalidade do crédito decorrente da
variação monetária;
(iii) em razão da utilização imediata de todo o seu crédito, a Recorrente foi
autuada;
(iv) em decorrência do posicionamento firmado pelo Órgão Pleno E. STF – que
considerou constitucional a previsão legal de utilização de crédito de forma
escalonada - e da edição da MP que instituiu o parcelamento especial, a
Recorrente devolveu aos cofres públicos, em 6 (seis) parcelas, o crédito que por
ela havia sido indevidamente apropriado de uma única vez;
(v) a devolução do crédito apropriado de uma só vez pela Recorrente, todavia,
não lhe retirou o direito de utilizar o crédito previsto na Lei 8.200/91, mesmo
que de forma diferente da que estava prevista no artigo 3°, I, da referida Lei. É
exatamente esse o posicionamento adotado pelo extinto E. Primeiro Conselho
de Contribuintes.
44. Assim, a Recorrente tinha o direito de efetuar as compensações de seu
crédito com débitos administrados pela então Secretaria da Receita Federal. E
foi exatamente isso que ocorreu no caso em tela.
45. Ou seja: no momento em que os PER/DCOMPs foram transmitidos
(12.06.03), remanescia o direito da Recorrente à apropriação (via
compensação) da totalidade do crédito decorrente da variação monetária entre
o BTNF e o IPC/ 90.
46. Relativamente aos créditos informados em outras DCOMPs, que foram
utilizados em pagamentos de IRPJ por estimativa durante o ano-calendário de
2002, o direito ao crédito que ali se discute também se origina da diferença da
correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90, reportando-se a
Impugnante aos argumentos acima apresentados, evitando-se, desta forma,
inútil repetição. O resultado do julgamento daquela defesa tem relação direta
com a presente manifestação de inconformidade. Daí, inclusive, a necessidade
de reunião dos processos para julgamento simultâneo, em obediência à
segurança jurídica, impedindo-se o julgamento conflitante.
47. Destarte, resta demonstrada não só a origem do crédito, como, também, o
direito à sua apropriação pela Recorrente através da compensação, devendo,
por este motivo, ser reformada a decisão recorrida.
[...]

Voto
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, de se conhecer
seus termos.
ANO CALENDÁRIO DE 2000
Com relação à compensação das estimativas, conforme relatoriado a Recorrente
alega que sua contabilidade seria suficiente à comprovação das compensações de janeiro,
fevereiro e março de 2000 com a utilização do saldo negativo de IRPJ de 1999. Em sede de
impugnação havia presentado apenas uma cópia de DCTF.
Não se pode aceitar tal argumento, se os registros internos da RFB apontam outros
valores, conforme dados analíticos e sintéticos que totalizam R$ 204.948,80 (R$ 5.475,65 + R$
7.377,47 + R$ 192.095,68)

Correto, portanto, a decisão recorrida.

Relativamente ao IRRFONTE:
A Recorrente traz contas contábeis com centenas de lançamentos sem, entretanto,
demonstrar o que havia sido destacado no Despacho Decisório e, tampouco trouxe em sua
impugnação os elementos comprobatórios para apreciação pela DRJ que permitissem constatar,
de forma inequívoca, a tributação dos rendimentos que sofreram retenção na fonte nos valores de
R$ 18.969,23 e R$ 16.327,89.

Vejam que o Despacho Decisório apontou quais seriam os rendimentos:
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

Só me resta partilhar da conclusão da decisão da DRJ:
4.22. A prova essencial, que seria demonstrar por meio de documentos e
demonstrativos a composição dos rendimentos informados na linha 24, ela não
produziu.
4.23. Note-se que o valor de R$ 2.571.541,18, indicado na Linha 24, pode ter
em sua composição rendimentos que não estão sujeitos à retenção na fonte,
como ocorre com as variações monetárias ativas, assim, não há como deduzir,
através das alegações e provas juntadas pela Manifestante, que os rendimentos
correspondentes aos IRRF de R$ 18.969,23 e R$ 16.327,89, foram, de fato,
computados no lucro real.
4.24. Fica, portanto, mantida a decisão administrativa que dedutível do IRPJ
devido, no ano-calendário 2000, os valores de IRRF de (código 6813) e
16.327,89 (código 5273), que somam R$ 35.297,12.
Tendo em vistas as glosas efetivadas pelo Despacho Decisório, mantidas pela DRJ
e ora ratificadas, assim ficou o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000:

Este saldo negativo já foi totalmente utilizado em compensações com débitos de
2001:
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

ANO CALENDÁRIO DE 2001
Relativamente ao IRRFONTE:
A exemplo do item anterior, a Recorrente trouxe apenas contas contábeis com
centenas de lançamentos sem, entretanto, demonstrar o que havia sido destacado no Despacho
Decisório e, tampouco trouxe em sua impugnação os elementos comprobatórios para apreciação
pela DRJ que permitissem constatar, de forma inequívoca, a tributação dos rendimentos que
sofreram retenção na fonte no valor de R$ 851,17.
Das estimativas - compensação
Conforme consta em seu recurso, a Recorrente apenas reitera que seu saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 foi aquele por ela apurado, mas, como mostrado tal
saldo foi ora reduzido.
Mantida as alterações que resultaram na redução do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2000, não restou crédito suficiente para as compensações declaradas pela
Recorrente quanto aos débitos de 2001 (estimativas – compensação sem DARF), conforme
apontado no Despacho Decisório:
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

Tendo em vistas as glosas efetivadas pelo Despacho Decisório, mantidas pela DRJ
e ora ratificadas, assim ficou o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001:

Este saldo negativo já foi totalmente utilizado em compensações com débitos de
2002:
ANO CALENDÁRIO DE 2002
Da análise
A Recorrente reitera que possui créditos decorrentes de diferença de correção
monetária entre o IPC e o BTNF, o que é uma premissa equivocada. A DRJ já explicou
detalhadamente o equívoco.
Ora, se a Contribuinte, contrariamente ao que dispunha a legislação à época,
resolveu, por sua conta e risco, deduzir de uma só vez a diferença de correção monetária IPC x
BTNF, na realidade ela antecipou uma despesa (se saldo devedor) que deveria ser considerada
em seis anos-calendário, iniciando-se a partir do ano calendário de 1993.
Posteriormente, após decisão final do STF desfavorável ao seu procedimento,
utilizou-se dos benefícios de legislação editada à época e encaminhou pedido de parcelamento
dos valores de IRPJ que já tinha sido lançados de ofício, por força da dedução indevida em
apenas uma única vez.
Aqui reproduzo item de seu recurso voluntário:
36. É dizer: pelo fato de os contribuintes não poderem mais se beneficiar, de
uma única vez, do crédito decorrente da diferença de correção monetária (BTN
fiscal para IPC/90), não restou à Recorrente outra alternativa senão devolver à
União os valores de que não havia se creditado corretamente.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

37. Isto, contudo, não lhe retirou o direito de se creditar da diferença de
correção monetária, conforme previsão legal .
Novamente, insiste em cogitar de crédito de correção decorrente da diferença de
correção monetária IPC x BTNF.
Ora, a Contribuinte recolheu IRPJ a menor quando deduziu (em 1993) de uma
única vez o eventual saldo devedor, de forma que um possível acerto neste procedimento em
anos posteriores, caso a contribuinte o fizesse, seria por meio de retificação de suas DIPJ
pertinentes, quando, certamente, iria se deparar e apurar a postergação de imposto, ocasião em
que faria os acertos tributários.
Entretanto, não o fez em tempo hábil e agora insiste que possui o alegado crédito
e o quer utilizar em compensações com débitos de 2003!
A Recorrente afirmou que “...devolveu aos cofres públicos, em 6 (seis) parcelas,
o crédito que por ela havia sido indevidamente apropriado de uma única vez;” e, com base nisto,
entende que detém o alegado crédito da diferença de correção monetária IPC x BTNF.
Ora, se a Recorrente parcelou sua dívida tributária decorrente daquela apropriação
indevida (em uma única vez), na realidade ratificou que devia o crédito tributário apontado no
Auto de infração e o seu parcelamento importa em confissão de dívida.
A decisão de piso se debruçou sobre a matéria e, acertadamente, concluiu pela
inexistência do alegado crédito, decisão que partilho integralmente:
Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2002
[...]
4.43. As razões que motivaram o não acolhimento da manifestação de
inconformidade tiveram como fundamentos o fato de o crédito demonstrado na
DCOMP não ser passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei
9.430/96, uma vez que não se tratava de pagamentos indevidos, mas, pelo
contrário, devidos, já que foram utilizados para extinguir parcelamento de
débitos constituídos através de Auto de Infração e, também, o fato de que
eventual direito, decorrente de saldos negativos dos anos-calendário 1993 a
1998, não foi exercido e, ainda que o fosse, já havia decaído, conforme será
exposto adiante.
4.44. Importante deixar claro que a Manifestante, embora tenha enviado
DCOMP que informam créditos referentes a pagamentos que, na realidade,
foram utilizados para quitar dívida parcelada, ela afirma que eles têm origem
na Lei 8.200/91, com as alterações produzidas pela Lei 8.682/93, que, em
suma, autorizou as empresas a deduzir, na determinação do lucro real, em seis
anos-calendário, a parcela do saldo devedor da correção monetária das
demonstrações financeiras do período base de 1990, correspondente à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN, à razão de 25% no ano calendário de
1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.45. Observe-se que o Auto de Infração foi lavrado em razão de a
Manifestante, amparada por medida liminar, nos autos do Mandado de
Segurança n°92.0086744-8, ter deduzido, de uma só vez, já no ano-calendário
1992, todo o montante do referido saldo devedor.
4.46. Por sua vez, o parcelamento do Auto de Infração foi realizado com base
na MP 38/02, que permitiu às pessoas jurídicas parcelar tributos que haviam
deixado de ser recolhidos, em razão de ação judicial que tinha por objeto
inconstitucionalidade de lei, que, posteriormente, foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Recurso Extraordinário.
Abaixo, transcrevem-se os artigos 11, da MP 38/02 e 10, e 17, § 1°, I, II e III,
da Lei 9.779/99:
MP 38/02
Art. 11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho
de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
§ 12 Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais
alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
II -relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de
1999, sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até
janeiro de 1999;
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2o. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar
a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 3o. A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§ 4o. Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação
editada por esse órgão.
Lei 9.779/99
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei,
que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o
último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato
gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal. (vide Medida Provisória n'2158-35, de
24.8.2001)
..................................................
§ 3o. O pagamento referido neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória n°
2158-35, de 2001)
I - importa em confissão irretratável da dívida; (Incluído pela Medida
Provisória n°2158-35, de 2001)
11- constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil; (Incluído pela Medida Provisória n' 2158-35, de
2001)
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o
pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
(Incluído pela Medida Provisória n'2158-35, de 2001)
(destaques não constam do original)
[...]
4.51. De acordo com a peça impugnatória, somente depois de tomar
conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 201.465/MG, ocorrido em 02/05/2002, decidira pela
constitucionalidade do art. 3°, I, da Lei 8.200/91 é que Manifestante procurou
realizar compensações de estimativas com suposto crédito decorrente da
referida lei. Abaixo, transcreve-se a Ementa do mencionado Acórdão:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
LEI
8.200191 (ART. 3, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682193).
CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200191, (1) em nenhum momento,
modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao
balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da
variação do IPC, (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes
da metodologia de cálculo da correção monetária. 0 art. 3, I (L. 8.200191),
prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-
se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrëncia, no
caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.”
4.52. O Acórdão não deixa dúvidas de que não se trata de crédito (pagamento
indevido), mas de hipótese nova de dedução na determinação do lucro real,
constituindo-se em favor fiscal, que, uma vez exercido, nas condições previstas
na lei, poderia, eventualmente, gerar saldos negativos de IRPJ, nos anos-
calendário 1993 a 1998.
[...]
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

4.54. É evidente, portanto, que o exercício dessa faculdade, nas condições e
limites, determinados pela Lei 8.200/91, com as alterações promovidas pela Lei
8.682/93, e, conseqüentemente, o direito a eventuais saldos negativos que
poderiam ter sido gerados nos anos-calendário de 1993 a1998, teriam de ser
amplamente demonstrados pela Manifestante.
4.55. No caso dos autos a Manifestante apresenta apenas a DIRPJ (cópia às fls,
179/188) do ano-calendário 1992, onde se constata a exclusão de Cr$
6.560.183.160, do Lucro Real, valor este que foi objeto do mencionado Auto de
Infração.
4.56. É óbvio que a comprovação de eventual saldo negativo exigiria a
apresentação das DIRPJ pertinentes, bem como dos registros realizados na
escrita fiscal e contábil, que pudessem comprovar o direito alegado.
4.57. Aliás, a própria Manifestante afirma que, em 2002, já não era possível
retificar as DIRPJ dos anos-calendário 1993 a 1998, olvidando que naquela
oportunidade ainda era possível retificar as dos anos-calendário 1997 e 1998.
Não retificou porque a sua escrita, provavelmente, demonstrava situação
diversa da ora pretendida.
4.58. Não há dúvidas de que a Manifestante só procurou exercitar o direito que
lhe era facultado pela Lei 8.200/91, em 2002, ao passo que, 1998, foi o último
ano-calendário em que ela ainda poderia ter realizado alguma dedução (15%
do saldo devedor).
4.59. Dessa forma, o não exercício das deduções, nos limites e condições
legalmente autorizados, inviabilizou a geração de eventuais saldos negativos
nos anos-calendário 1993 a 1998, não havendo que se falar, sob esse aspecto,
na existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170, do CTN.
4.60. Ademais, conforme restou amplamente demonstrado, não há que se
considerar que o referido saldo devedor tenha a natureza de pagamento
indevido, e, mesmo que assim se admitisse, tal crédito, que, na melhor das
hipóteses, teria surgido com a publicação da Lei 8.682, de 14/07/1993, que, em
seu art. 11, revigorou a Lei 8.200/91, estaria integralmente decaído, por
decurso do prazo de cinco anos, quando da realização das compensações
realizadas em 2002.
4.61. Frise-se que o prazo para compensar é aquele previsto para a restituição,
disposto no art. 168, do CTN:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
4.62. Portanto, no que tange às compensações de estimativas, do ano
calendário 2002, tenham sido elas realizadas com pretensos saldos negativos
de 1993 a 1998 ou com pagamentos utilizados para quitar o citado
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914531/2006-71

parcelamento, não há que se reconhecê-las, em face da inexistência de crédito,
devendo ser mantida a decisão administrativa que decidiu pela improcedência
das mesmas.
4.63. Por fim, a conclusão geral é de que, apesar de a Manifestante ter
comprovado o direito à dedução de IRRF, no valor de R$ 60,29, referente ao
ano-calendário 2000, o que importa em alteração no saldo negativo do ano-
calendário 2000, de R$ 580.931,32 para R$ 580.991,61, e consequentemente,
em alterações nos saldos negativos dos anos calendário 2001 e 2002, é obvio
que tais alterações são insuficientes para gerar saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2002, já que de acordo com o Despacho Decisório o resultado da
análise implicou IRPJ a pagar no montante de R$ 964.304,03
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital